Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713545-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESUS PINTO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento sentença (processo no 0718169-02.2022.8.07.0018), promovido por JESUS PINTO DOS SANTOS, deixou de acolher a impugnação oferecida pelo ente público executado, determinando apenas que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Descontente, o ente distrital executado, ora Agravante, interpõe o presente recurso e, em suas razões argumenta inicialmente a suspensão do processo com base no Tema 1169 no STJ e no Tema de Repercussão Geral no 1170 do STF. No mérito propriamente dito insurge defendendo que inexiste título executivo que ampare a pretensão, diante da ilegitimidade da parte exequente, ora Agravado, para propor a execução. Aduz que o Agravado foi servidor da Fundação Zoobotânica do DF, pessoa jurídica autônoma, e como o Sindicato não promoveu ação coletiva em face da Fundação, não há que se falar em sucessão de obrigações desta por parte do DF. Defende que a parte somente possui legitimidade ativa para promover a execução individual quando se enquadrar como beneficiária de um título executivo de obrigação certa, líquida e exigível formado em ação coletiva ajuizada em desfavor da parte executada, e no caso, como a obrigação da Fundação sequer surgiu pois entre janeiro de 1996 e março de 1997 era pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em sucessão de débito inexistente, e por consequência inexistente também o título executivo e a consequente obrigação executada. Diz ainda sobre a limitação temporal das parcelas executadas, ao argumento de que o Agravado pretende executar parcelas posteriores a impetração do MS, e no caso como o acórdão da ação coletiva no 31.159/97 (acórdão no 730.893) limitou a condenação ao período anterior à impetração do referido mandamus em 28/04/1997, e em sendo mantida a condenação do ente público pede para que os autos sejam remetidos à Contadoria, para que apure os valores devidos somente até 27/04/1997. Acrescenta insurgência quanto a correção pelo IPCA no período de 30/06/09 a 08/12/21, mencionando que tal entendimento viola a garantia da coisa julgada, pois em tal período o índice aplicável é a TR, nos termos dos precedentes repetitivos STJ e de repercussão geral do STF. Sustenta ainda a inaplicabilidade da taxa Selic a partir de 09/12/21, entendendo que tal índice engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, havendo assim que se reconhecer que tal taxa se aplicável, há que se limitar ao crédito principal. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados em favor de seus argumentos. Ao final, defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que seja acolhida a tese da ilegitimidade ativa do agravado e indeferida a execução. Caso não acolhido o pleito anterior requer seja limitada a execução ao período entre janeiro de 1996 e 28/04/1997, declarando-se o excesso de execução apontado nos cálculos do DF. Ademais pede ainda a fixação da TR como parâmetro de correção monetária, bem como a utilização da SELIC sem que haja anatocismo. Subsidiariamente, requer-se ainda o provimento deste recurso para simplesmente condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para sobrestar a continuidade do processo principal, impedindo, assim, a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, por conseguinte, a expedição da requisição de pagamento enquanto as suas insurgências ora alegadas estiverem pendentes de análise nesta instância recursal. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria em apreço demanda uma análise mais aprofundada dos documentos constantes dos autos, especialmente por conta da matéria de ilegitimidade ativa e eventuais limitações temporais e índices de correções monetárias aplicáveis. De fato, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, tendo em vista que o eventual acolhimento da tese recursal poderia ensejar a extinção do feito, com a declaração de nulidade dos atos processuais que eventualmente venham a ser praticados. Logo, ao menos até que se analise detidamente as questões suscitadas e os elementos a elas relacionados, com a devida formação do contraditório nesta instância recursal, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque a continuidade do prosseguimento do feito levará a imediata expedição de requisitórios. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora